Tribunal: TJSP
Processo: 0509511-60.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTOLANÇAMENTO – EXERCÍCIO DE 2004 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 26/11/2009 e Despacho citatório proferido em seguida (28/01/2010), tudo depois de consumada a prescrição -

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTOLANÇAMENTO – EXERCÍCIO DE 2004 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 26/11/2009 e Despacho citatório proferido em seguida (28/01/2010), tudo depois de consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Sentença mantida –RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509511-60.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado FLYFONE SISTEMAS
ELETRÔNICOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509511-60.2009.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0509511-60.2009.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: FLYFONE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - ME
VOTO No 16017
PRESCRIÇÃO
–
Execução
fiscal
de
ISS
AUTOLANÇAMENTO – EXERCÍCIO DE 2004 -
Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o
marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho
citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do
CTN – Execução fiscal distribuída em 26/11/2009 e Despacho
citatório proferido em seguida (28/01/2010), tudo depois de
consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do
STJ – Sentença mantida –RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Guarulhos contra a sentença que reconheceu a prescrição dos
créditos de ISS AUTOLANÇAMENTO, referentes ao exercício de 2004.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não
há elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo
do artigo 174 do CTN, bem como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por
entender não existir inércia injustificada do Município. Por tais argumentos requer
provimento ao recurso de apelação.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões.
É o Relatório.
O recurso de apelação não merece procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509511-60.2009.8.26.0224
3
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 26/11/2009, após o que foi proferido o despacho citatório, efetivamente
em 28/01/2010.
Assim, verifica-se que quando da distribuição da execução
fiscal e, portanto, quando do despacho citatório já havia decorrido o lapso temporal
superior a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários
(exercício de 2004).
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que foi a Municipalidade que atrasou o início da execução fiscal. Assim,
não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da Municipalidade.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora